Tribunal: CARF
Processo: 10283.006474/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PRECLUSÃO. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a solução da controvérsia.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE. PROCEDIMENTO DOLOSO.
O prazo para constituição do crédito tributário pela Fazenda Nacional é de cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte deixe de efetuar o pagamento e/ou adote procedimentos dolosos, fraudulentos ou de simulação.
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO NÃO CONTABILIZADA. DIVISAS NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
As informações e documentos repassados pelo Departamento de Polícia Federal - acerca da movimentação não contabilizada de divisas no exterior pela interessada - comprovam a omissão de receitas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.006474/2005-11
ACÓRDÃO
1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PRECLUSÃO. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. TRIBUTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FRAUDE. PROCEDIMENTO DOLOSO.
O prazo para constituição do crédito tributário pela Fazenda Nacional é de
cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte deixe de
efetuar o pagamento e/ou adote procedimentos dolosos, fraudulentos ou
de simulação.
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
2
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO NÃO CONTABILIZADA. DIVISAS
NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
As informações e documentos repassados pelo Departamento de Polícia
Federal - acerca da movimentação não contabilizada de divisas no exterior
pela interessada - comprovam a omissão de receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer, por preclusão, a matéria relativa ao
cabimento de juros de mora sobre multa de ofício, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Angelo Carneiro Baptista - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

RELATÓRIO
Adoto relatório da DRJ/RPO para sintetizar os atos processuais, por bem
representar:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra o contribuinte
acima identificado relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), acrescidos de juros de mora à
taxa SELIC e multa de ofício de 75%, sobre todas as infrações.
Os
processos
10283.006518/2005-02,
10283.006535/2005-31
e
10283.006449/2005-29 foram apensados a este auto, e os respectivos créditos
tributários apurados foram transferidos para o presente processo, conforme
quadro abaixo:
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
3
No processo
Tributos
Data de
lavratura do
auto de
infração
Ano-calendário
dos fatos
geradores
Valor do
tributo
Multa
Valor do
crédito
tributário*
10283.006474/2005-11
IRPJ
19/12/2005
2001 e 2002
34.503,04
75%
81.003,96
CSLL
8.221,76
19.088,10
10283.006518/2005-02
PIS
20/12/2005
2001 e 2002
5.342,30 75%
12.593,02
10283.006535/2005-31
COFINS
21/12/2005
2001 e 2002 24.657,07 75%
58.122,93
10283.006449/2005-29
IRPJ - SIMPLES
19/12/2005
2000
676,7 75%
1.767,21
PIS -SIMPLES
19/12/2005
2000
676,7 75%
1.767,21
CSLL - SIMPLES 19/12/2005
2000
1.041,08 75%
2.718,81
COFINS -
SIMPLES
19/12/2005
2000
2.082,16 75%
5.437,64
INSS - SIMPLES 19/12/2005
2000
4.283,33 75%
11.183,83
* (principal + juros de mora calculados até 30/11/2005 + multa proporcional)
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o contribuinte foi
autuado em virtude de omissão de receitas, caracterizada por envio de numerário
ao exterior, sem a devida escrituração, nos anos-calendário 2000, 2001 e 2002.
A empresa, optante em 2000 do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples
Federal), foi excluída do regime de tributação em 01/01/2001 por ter excedido,
no ano-calendário 2000, os limites estabelecidos para Empresas de Pequeno Porte
(EPP). Sendo assim, para os anos-calendário 2001 e 2002, a autoridade autuante
procedeu ao arbitramento do lucro, tendo em vista que a fiscalizada não
apresentou os livros Caixa e de Inventário, obrigatórios para o lucro presumido.
A ação fiscal foi efetuada no âmbito da “Força Tarefa CC5”, formada por
representantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, para apurar, em
tese, a movimentação de divisas à margem da legislação vigente, no conhecido
Caso Banestado, envolvendo o Banco do Estado do Paraná. A empresa Beacon Hill
Service Corporation, sediada em Nova Iorque, Estados Unidos da América,
apontada como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas e jurídicas
representadas por cidadãos brasileiros, teve o sigilo bancário quebrado, e as
informações e documentos foram trazidos para o País pela autoridade policial. A
2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR decidiu pela transferência dos dados à
Secretaria da Receita Federal, que elaborou dossiês para verificação de possíveis
infrações à legislação tributária relativas às remessas efetuadas pelos
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
4
contribuintes que constavam no Demonstrativo de Movimentação de Divisas para
o Exterior, elaborado pela Equipe Especial de Fiscalização da Coordenação-Geral
de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal (COFIS), a partir da análise dos
dados compartilhados.
Da verificação dos dados, identificou-se fatos de interesse fiscal, formalizados, no
caso do contribuinte, mediante Representação Fiscal no 138, à qual foram
anexados os documentos pertinentes.
O procedimento fiscal iniciou-se, em 11/11/2005, com a ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal, relativa aos Mandados de Procedimentos Fiscais
(MPFs) nos 220100-2005-00735-3 e 220100-2005-00736-1. No referido termo o
contribuinte foi intimado a apresentar os documentos necessários à realização da
auditoria, dentre eles os livros contábeis, referentes aos anos-calendário 2000,
2001 e 2002.
Em resposta, o contribuinte afirmou “não estar de posse dos livros caixa dos anos
de 2000, 2001 e 2002, pois os mesmos foram extraviados", entretanto apresentou
os livros de entrada, saída e de apuração de ICMS, bem como relação de câmbios
fechados no período.
Alegou, ainda, que "conforme comprovado pelas escritas fiscais e as relações de
câmbios fechados, as remessas de valores discriminados no termo de intimação
fiscal de 22/11/2005, não foram efetuadas por esta empresa.". Todavia, as
remessas ao exterior à margem da legislação, no montante total de U$
313.052,39, constam nos documentos anexados à Representação Fiscal no 138, e
indicam o contribuinte como ordenante desses depósitos.
Com base na documentação constante dos autos, lavrou-se os autos de infração,
já listados no início do relatório, em razão de omissão de receita.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 23/12/2005.
Irresignada, a autuada apresentou, em 19/01/2006, impugnação (fls. 171/215).
Ressalte-se que a mesma impugnação foi apresentada nos demais autos, cujos
créditos tributários foram transferidos para o presente processo.
Preliminarmente, a impugnante invoca o art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional (CTN) para alegar a ocorrência de decadência quanto aos fatos
geradores relativos ao ano-calendário 2000, tendo em vista que a autuação se
deu em 23/12/2005.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CC),
que reconhece a decadência após cinco anos da data do fato gerador.
Afirma que não consta nos autos prova material acerca da suposta remessa
efetuada em seu nome. Requer a aplicação do princípio “in dubio pro reo”,
consubstanciado no art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que entende
que não há prova da remessa ou ainda que a prova apresentada é insuficiente
para a formalização da autuação. Afirma que “o simples fato do nome incompleto
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
5
do impugnante aparecer numa lista realizada de forma unilateral pela Receita
Federal, não caracteriza o fato jurígeno.”. Salienta que a prova material a ensejar
a remessa seria o documento assinado pela impugnante determinando a remessa.
Questiona a ausência de documentos bancários que lastreariam a remessa.
Aduz que os documentos obtidos no exterior, deveriam estar acompanhados de
tradução efetuada pela Embaixada Brasileira no país de origem, nos termos do
Código Civil Brasileiro, porém tais documentos não constam dos autos.
Ressalta que o art. 112 do CTN determina que se adote a solução mais favorável
ao acusado.
Requer que seja apresentada a identificação do beneficiado das remessas no
exterior, o número do passaporte, os documentos bancários assinados pela
impugnante, tanto no Brasil como no banco do exterior, o extrato do banco no
exterior comprovando que tal quantia foi para lá remetida, ou mesmo que o
remetente ou ordenador seja a impugnante, sob pena de ter sido a presente
autuação mera suposição. Afirma que não enviou divisas ao exterior, cabendo ao
fisco provar o contrário.
Segundo a impugnante os documentos juntados aos autos não foram
autenticados, com base no que determinam o art. 11 da Medida Provisória n o
2.200-2 e o próprio CTN, portanto esses documentos devem ser desentranhados
dos autos, posto que contrariam os dispositivos legais citados.
Salienta que “em decorrência do princípio da estrita legalidade, não se admitem
em direito tributário as presunções absolutas e as presunções relativas
denominadas de presunções condicionais.”. Colaciona julgados do Tribunal
Federal de Recursos que afastam a tributação decorrente de simples presunção.
Aduz que, conforme preconiza o CTN, o tributo só pode ser cobrado ocorrendo a
hipótese do fato gerador, e no caso em tela, a impugnante não realizou a hipótese
de incidência descrita em lei, isto é, não remeteu divisas ao exterior.
Cita a lição do professor Geraldo Ataliba, que assevera que a hipótese de
incidência é o núcleo do tributo.
Também se insurge quanto à aplicação da taxa Selic, pois, segundo afirma, a
majoração da dívida não pode decorrer de ato unilateral do Executivo, uma vez
que “inexiste lei que a tenha instituído para tal mister”.
Opõe-se à aplicação da multa de 75%, alegando seu caráter confiscatório.
Por fim, requer a apreciação de todos os documentos anexados à impugnação, a
realização de diligências junto aos Cartórios de Registro de Imóveis da Capital
para averiguar a inexistência de imóveis em nome da autuada, afora os já
declarados para a Receita Federal, nas respectivas declarações anuais, e a
realização de perícia para apuração de quais os documentos que comprovam a
autoria do crime de remessa de divisas.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
6
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto-SP exarou o
Acórdão 14-72.844 - 1a Turma da DRJ/POR (fls 1.123 a 1.133), de 30 de outubro de 2017, onde
julgou improcedente a impugnação, tendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO NÃO CONTABILIZADA DE DIVISAS NO
EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
As informações e documentos repassados pelo Departamento de Polícia Federal
acerca da movimentação não contabilizada de divisas no exterior pela interessada
comprovam a omissão de receitas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA.
O prazo para constituição do crédito tributário pela Fazenda Nacional é de cinco
anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte deixe de efetuar o
pagamento e/ou adote procedimentos dolosos, fraudulentos ou de simulação.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um adequado
julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou diligência para a
solução da controvérsia.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.
A contribuinte foi cientificada deste julgado em 15/12/2017 (fl 1.140).
Irresignada, a recorrente apresentou, em 08/01/2018 (fl. 1.141), recurso voluntário
(fls. 1.143 a 1.174) trazendo os seguintes argumentos, em suma:
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
7
- Sustenta que foi vítima de golpe por empresa de câmbio de Manaus (CORTEZ
CÂMBIO E TURISMO), que teria utilizados os dados da recorrente sem autorização para envio de
recursos ao exterior.
- Entende que não há provas nos autos de remessa para o exterior de recursos que
tenha beneficiado a empresa (com assinatura de um de seus sócios ou procurador). Por esta
razão, seria a autuação com base em mera presunção.
- Sustenta que os créditos tributários relativos ao ano de 2000 estariam decaídos,
com base no art. 150, § 4o do CTN. Traz jurisprudência e doutrina para defender seu ponto de
vista.
- No mérito, diz não haver provas da remessa ao exterior em nome da empresa.
Reforça que foi utilizada indevidamente pela Casa Cortez Câmbio e Turismo, sem sua autorização.
O mesmo teria ocorrido com outros contribuintes de Manaus. Cita sentença judicial onde
demonstraria os responsáveis pelas remessas ao exterior. Cita julgados administrativos onde, em
casos similares, os órgãos julgadores deram razão ao contribuinte.
- Suscita a aplicação do princípio do “in dubio pro reo” por não haver provas das
remessas ao exterior.
- Entende necessária realização de diligência para coleta e apresentação de provas
pela autoridade fiscal, provas essas ausentes no processo, na sua visão.
- Entende que a aplicação da multa de 75% tem caráter confiscatório.
- Sustenta que não cabe juros de mora sobre multa de ofício.
Por fim, anexa uma sentença judicial onde foram condenados quatro doleiros
citados nas peças presentes ao processo. Em seu argumento, isso demonstra quais seriam os
responsáveis pela movimentação financeira, sendo a recorrente vítima no processo de câmbio.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
8
A ciência do Acórdão 14-72.844 - 1a Turma da DRJ/POR se deu em 15/12/2017 (fl
1.140), sendo o recurso voluntário apresentado em 08/01/2018 (fl. 1.141). Logo, o recurso é
tempestivo.
Quanto à admissibilidade, parte do recurso não merece ser conhecido. O
contribuinte alega no seu recurso, entre outros pontos, que não cabe juros de mora sobre multa
de ofício. Contudo essa é uma inovação recursal, sendo esta matéria incontroversa, por não ter
sido impugnada na instância a quo.
Com base nos artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n° 70.235/1972,
conheço do recurso parcialmente nos demais pontos questionados:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Contexto Inicial
Praticamente todo o debate trazido pelo recurso voluntário perpassa pelo
entendimento das possíveis provas colhidas pela fiscalização para os lançamentos efetuados e a
compreensão de como se dava as transações de câmbio paralelo à época do lançamento.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
9
Tudo se inicia com a Representação Fiscal no 138/05 (fls. 36 a 42) onde a
Coordenação-Geral de Fiscalização representa o contribuinte autuado. Junto a esta representação
são enviados uma série de documentos.
Nas fls 36 a 41 deste processo constam 25 (vinte e cinco) registros de ordens de
pagamento, nas quais a autuada consta como order customer (cliente que emitiu a ordem
pagamento), portanto, ordenante das transferências efetuadas em contas de terceiros no exterior,
da seguinte forma:
- 07 (sete) ordens de pagamento em débito da conta da BCF INTERNACIONAL INC,
onde a recorrente consta como ordenante, com seu nome e endereço, em Manaus, sendo
creditados valores a diversas empresas (SUMIDATA INC, THE WISE COMPUTER INC, INGRAM
MICRO INC, NORTH RIO CORP e PENTAGON INFORMATION SYSTENS);
- 18 (dezoito) ordens de pagamento em débito da conta da CB FINANCIAL, onde a
recorrente consta como ordenante, com seu nome e endereço, em Manaus, sendo creditados
valores a diversas empresas (INFOSURE INC, TAURUS INC, SUNSHINE COMPUTERS AND SOFTWARE
INC, INTCOMEX, KUMAIRE PRODUCTS INC, LEADMAN ELETRONICS USA INC, THE WISE COMPUTER
INC e INNOVARION COMPUTERS).
No total, há registros de transferências tendo como ordenante a empresa aqui
interessada no valor de U$ 313.052,39.
Essas informações têm sua origem nos Laudos de Exame Econômico-Financeiro no
1243/04-INC (fls. 43 a 53) e no 1244/04-INC (fls 54 a 64), elaborados pelo Instituto Nacional de
Criminalística, da Polícia Federal.
Aqui, neste ponto, cabe explicar como se davam as operações de câmbio
envolvendo a investigação judicial que trouxe esses dados à baila. As operações realizadas eram
denominadas de “dólar-cabo” e funcionavam paralelo ao mercado financeiro legal de remessas de
recursos para o exterior. Uma rede de doleiros brasileiros mantinha contas no Brasil (muitas delas
em nome de “laranja”) e contas no exterior (geralmente em nomes de empresas off shore).
Quando algum cliente queria mandar dinheiro ilegalmente para o exterior, este fazia o depósito
em real em uma conta indicada pelo doleiro no Brasil e o doleiro faria a transferência desses
mesmos recursos de sua conta no exterior para uma conta indicada pelo cliente (em dólar), ou até
mesmo em uma conta do próprio cliente. Essas contas de clientes comumente eram espécies de
subcontas das contas dos próprios doleiros no exterior, o que tornou viável rastrear essas
movimentações (a partir das contas e subcontas) nas investigações realizadas. Esse movimento de
recurso também poderia envolver o sentido inverso, de remessa de recursos do exterior para o
Brasil, a depender da demanda dos clientes.
O Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1243/04-INC tem como objeto a
análise das movimentações financeiras da empresa CB FINANCIAL CORP na conta no 530767007 na
agência do JP Morgan Chase Bank, que era administrada pela BEACON HILL SERVICE
CORPORATION, empresa conhecida por intermediar ordem de pagamento, localizada em Nova
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
10
Iorque. Essa conta em nome da CB FINANCIAL CORP possuía inúmeras espécies de subcontas, que
eram dos reais beneficiários dos recursos lá existentes. Em 2003 houve ordem judicial de quebra
de sigilo bancário no exterior envolvendo essa conta pela 2a Vara Federal Criminal de Curitiba-PR.
Com base nessa ordem, houve cooperação com autoridades americanas. A partir de decisão
judicial da Suprema Corte Americana, a promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou mídias
e documentos contendo dados financeiros da conta envolvida.
Dessa forma, o Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1243/04-INC visou
identificar os titulares, procuradores ou representantes da conta (e subcontas a ela vinculada) no
530767007, assim como suas movimentações financeiras.
Foram identificados, inicialmente, os representantes da conta principal e os
diretores da empresa investigada (CB FINANCIAL CORP), sendo 4 (quatro): MANUEL MONTEIRO
CORTEZ FILHO, CARLOS ALBERTO TAVEIRA CORTEZ, SAMUEL MESSOD BENZECRY e MESSOD
GILBERTO SAMUEL BENZECRY. Em sentença anexada a este processo pela recorrente quando da
apresentação do recurso voluntário (fls. 1194 a 1241), se percebe que os quatro aqui citados eram
doleiros no Brasil, mas especificamente em Manaus, e operavam através da CORTEZ CÂMBIO E
TURISMO LTDA. Ou seja, na verdade eles eram os doleiros responsáveis por fazer as operações de
“dólar-cabo” através das contas identificadas nos Laudos, recebendo os recursos de seus clientes
no Brasil em real e disponibilizando em dólar no exterior. No caso, eles utilizaram esta conta para
remeter a seus clientes os dólares das operações fraudulentas de câmbio, destinando os recursos
para as subcontas de seus clientes. Eles foram condenados por estas operações, conforme a
sentença referida.
Depois, o laudo identificou as movimentações financeiras realizadas na conta
mencionada e subcontas vinculadas. Esses dados foram enviados por meio digital pela promotoria
do Distrito de Nova Iorque, viabilizando o cruzamento de dados de forma digital. Os dados vieram
no padrão americano de transações bancárias, com a identificação de inúmeros atributos destas
transações, como identificador único da transação bancária, origem, destino, cliente que ordenou
a transação, valor, etc. Ou seja, não há como negar que estes dados são originais e representam,
de fato, transações efetuados nos Estados Unidos da América, como bem esclarece o laudo citado.
Há no processo todos os documentos que lastrearam esse envio de dados (desde os pedidos de
quebra de sigilo bancário, decisões judiciais, ofícios, laudos, etc.).
A partir do laudo citado, então, foram extraídas as informações presentes na
Representação Fiscal no 138/05 (fls. 36 a 42), cuja conta original é a CB FINANCIAL (18 operações).
Essas são as movimentações bancárias realizadas no exterior e que constam a recorrente como
ordenante, em uma espécie de subconta da conta principal da CB FINANCIAL.
Já o Laudo de Exame Econômico-Financeiro no 1244/04-INC tem como objeto a
análise das movimentações financeiras da empresa BCF INTERNACIONAL INC na conta no 310920
na mesma agência do JP Morgan Chase Bank, que também era administrada pela BEACON HILL
SERVICE CORPORATION. A estruturação da conta e das movimentações financeira era exatamente
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
11
igual à CB FINANCIAL CORP, cabendo aqui as mesmas considerações feitas anteriormente. Os
doleiros responsáveis também eram os mesmos citados anteriormente. A promotoria do Distrito
de Nova Iorque apresentou mídias e documentos contendo dados financeiros também desta
conta.
A partir deste outro laudo, então, foram extraídas as informações presentes na
Representação Fiscal no 138/05 (fls. 36 a 42), cuja conta original é da BCF INTERNACIONAL INC (07
operações). Essas são as movimentações bancárias realizadas no exterior e que constam a
recorrente como ordenante, em uma espécie de subconta da conta principal da BCF
INTERNACIONAL INC.
Este é o contexto que se deu a coleta de provas da autuação.

Preliminares
Primeira preliminar suscitada pela recorrente se trata da ocorrência de decadência
para os fatos geradores do ano 2000, com base no art. 150 § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco anos), a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (grifamos)
Pelo exposto neste voto, trata-se aqui de fraude criminosa utilizada pela recorrente
para envio de recursos para o exterior, que deu a causa aos lançamentos controlados por este
processo. Logo, pelo próprio art. 150 § 4o do CTN, ele não é aplicável (está excetuado). Então, se
aplica ao caso a regra geral de decadência, prevista no art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Para o ano de 2000, como os fatos geradores são mensais (SIMPLES FEDERAL), se
extrai os seguintes prazos decadenciais:
Período
Primeiro dia do exercício seguinte
que poderia ser lançado
Prazo decadencial
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
12
01/2000 a 11/2000
01/01/2001
31/12/2005
12/2000
01/01/2002
31/12/2006
A ciência do auto de infração se deu em 23/12/2005, como se vê na fl 171 do
processo 10283.006449/2005-29 (processo de lavratura do auto de infração relativo ao ano 2000).
Logo, não se vislumbra decadência do direito de a fazenda constituir o crédito tributário no caso
em estudo.
Afastada tal preliminar, cabe análise da solicitação de diligência/perícia realizada
pela empresa.
A questão pertinente a pedido de perícias está previsto no inciso IV do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido a recorrente não apresenta formulação de quesitos nem indica o
profissional que seria o seu perito. Os requisitos de admissibilidade do pedido de perícia, previstos
nesse inciso, não são meras formalidades processuais, mas elementos essenciais à análise da
prescindibilidade da produção da prova pericial. Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, considera-se não formulado o pedido de perícia da contribuinte.
Quanto a diligência, essa se presta para produção de provas para formulação da
livre convicção do julgador, nos termos do art. 18 do mesmo Decreto n.o 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Contudo, frente ao conjunto probatório existente no processo, entendo ser
suficiente para o dicisum. Afasto, pois, a necessidade de diligência, até mesmo porque a
recorrente formalizou tal pedido de forma genérica, sem especificar o que desejava que fosse
diligenciado.

Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
13
Mérito
Entendido o procedimento realizado para coleta das provas utilizadas no processo,
resta então a valoração delas e convencimento do elemento subjetivo. E é basicamente por este
caminho que perpassa o recurso da contribuinte. A recorrente argumenta fortemente que não foi
ela que utilizou o sistema de envio de divisas para o exterior de forma fraudulenta. Mas que,
provavelmente, teve seu nome utilizado como “laranja” pela quadrilha condenada na sentença
que anexou junto com o recurso voluntário.
Nesse ponto merece também uma contextualização. O sistema criado e utilizado
pelos doleiros brasileiros para enviar e trazer dinheiro para/do exterior através do denominado
“dólar-cabo” utiliza contas de laranjas no Brasil. Isso para que não haja um volume muito grande
de recursos em uma só conta para não chamar a atenção dos sistemas de controles brasileiros.
Mas no exterior eles utilizam as contas de suas próprias empresas. Tanto que as contas em
questão aqui são das empresas off-shores CB FINANCIAL e BCF INTERNACIONAL INC, ambas
controladas pelos doleiros aqui citados, conforme demostram os Laudo de Exame Econômico-
Financeiro no 1243/04-INC e no 1244/04-INC. Toda investigação realizada identificou que eles
eram os reais proprietários das empresas e abriam as espécies de subcontas para serem
movimentadas pelos seu clientes das operações “dólar cabo”. Então, não há que se falar de uso de
“laranjas” nas contas do exterior. No caso concreto, o ordenante das movimentações nas contas é
a empresa autuada. Ela deu ordens, sob autorização dos titulares das contas principais, como se
estivesse movimentando uma subconta das contas principais. E não faz sentido ter ordenante
“laranja” no exterior, já que os titulares das contas principais são as empresas controladas pelos
doleiros que fazem as transações fraudulentas. Aliás, essa estruturação é confirmada pelos
depoimentos do perito Eurico Monteiro Montenegro e do conhecido doleiro Alberto Youssef
(delator), que são transcritos na sentença anexada pela recorrente (presente nas fls. 1194 a 1241).
A recorrente aduz que teria sido, junto com outros contribuintes de Manaus, vítima
de crime praticado pela quadrilha de doleiros que foram condenados, conforme sentença anexada
em recurso. Realmente consta a condenação dos quatro doleiros na sentença anexada, mas não
há referência alguma na sentença a possíveis terceiros que foram vítimas da quadrilha usando
seus dados para movimentação no exterior. Até porque, pelo modus operandi, não faria nenhum
sentindo, como explicitado no parágrafo anterior.
Há também o argumento trazido pela recorrente de que que o processo não traz
provas robustas das transações efetuados no exterior, com assinatura de seus proprietários ou
procuradores em cartões de autógrafo, em aberturas de contas ou em ordens de pagamento.
Mais uma vez entendo não prosperar tal argumento. Quando se está lidando com
transações lícitas, realmente é esperado que se encontre documentos formais que lastreiem os
atos jurídicos. Mas vale lembrar que não é o caso! Estamos lidando com operações criminosas,
com seus atores principais (os doleiros) condenados na justiça criminal. É de se esperar que
transações ilícitas sejam feitas no submundo dos atos jurídicos, sem as formalidades naturais dos
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
14
negócios lícitos. Ou é de se esperar que haveria um contrato para uma remessa ilegal de recursos
para o exterior via off-shore? Ou é de esperar que se tenha um cartão de autógrafos de uma forma
ilícita criada para movimentar contas no exterior (aqui chamada de subcontas)? Quando se lida
com atos ilícitos não vai se encontrar formalidades do próprio ato ilícito. Mas sim um conjunto
indiciário que confirma a veracidade da existência do ato.
No caso concreto aqui interessado, não se pode negar a originalidade dos dados
analisados. Eles foram enviados pela promotoria do Distrito de Nova Iorque em mídia digitais em
formato padrão das movimentações financeiras americanas. A estratificação destes dados foi
realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística, e, segundo seus laudos, os dados presentes nas
fls. 37 a 42 são fidedignos aos originais das transações bancárias realizadas por ordem da
recorrente. A empresa consta em 25 transações bancárias como ordenante, com seu nome e
endereços exatamente como são seus dados cadastrais (com abreviatura de parte do nome,
quando se refere a IMPORTADORA E EXPORTADORA). Diferentemente do alegado pela
contribuinte, estes são dados extraídos dos próprios estratos bancários, só que em formato digital.
Ou seja, há os extratos bancários presentes nos autos contendo a identificação da recorrente
como ordenadora de transferências bancárias, o que indica a remessa de recursos ao exterior
utilizando a estrutura fraudulenta montada pelos doleiros citados.
A esse conjunto de provas se somam outros indícios que ajudam na valoração do
conjunto probatório. Primeiro que a empresa dos doleiros (CORTEZ CÂMBIO E TURISMO LTDA) é
também em Manaus, mesma cidade da empresa interessada. E os doleiros que seriam os
proprietários da empresa também são da mesma região, sendo processados e condenados na
Justiça Federal do Amazonas pelas mesmas transações aqui expostas, conforme sentença anexada
pela própria recorrente. Isso apesar da operação policial originalmente ser do estado do Paraná.
Soma-se a isso que a empresa atua no comercio exterior. Aliás, seu próprio nome já
traz à luz sua forma de atuação: HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Ou seja, ela é
usuário comum de pagamentos em dólares aos seus fornecedores ou clientes, pela sua própria
natureza comercial. Claro, se espera que seja utilizando os meios lícitos para envio de recursos
para o exterior para fazer os transações comerciais. Mas é mais esperado que empresas que
atuem no comércio exterior tenham interesse em remessas de recursos para o exterior do que as
que transacionam só no Brasil.
Observando o sítio da empresa1, na parte que relata sua história, assim consta:
Nossa História
A Hexium foi fundada em 1997, em Manaus (AM), como distribuidora de
produtos de informática em geral, desde então vem se destacando no mercado
de Manaus pela qualidade dos produtos fornecidos.
A partir de 2007 passou a atuar na área de refrigeração, tornando-se fabricante
de aparelhos de ar-condicionado janela e split's, da marca Novexium. (grifamos)

1 Sítio da empresa www.hexium.com.br acessado no dia 02/06/2024.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
15
Ou seja, nos anos aqui interessados (2000 a 2002), a recorrente atuava no mercado
de informática em geral. Olhemos, então, quais empresas foram beneficiadas pelas ordens de
transferências realizadas pela empresa nos Estados Unidos:
- SUMIDATA INC
- THE WISE COMPUTER INC
- INGRAM MICRO INC
- NORTH RIO CORP
- PENTAGON INFORMATION SYSTENS
- INFOSURE INC
- TAURUS INC
- SUNSHINE COMPUTERS AND SOFTWARE INC
- INTCOMEX
- KUMAIRE PRODUCTS INC
- LEADMAN ELETRONICS USA INC
- INNOVARION COMPUTERS
Observando os nomes dos 12 beneficiários acima, ao menos 8 destes possuem
partes que indicam trata-se de empresas que atuam no mesmo ramo da recorrente: DATA,
COMPUTER, MICRO, SYSTENS, SOFTWARE, ELETRONICS. É um indício que quem realizou estas
transferências, para pagamento de possíveis fornecedores, atuava no ramo de informática.
Pela própria estrutura criada pelos doleiros brasileiros e descoberta a partir de
investigações dos casos BANESTADO e CC5, se percebe a aplicação clara das transações
denominadas “dólar cabo”. A autuada tinha interesse em pagar fornecedores em dólar americano.
Mas desejava utilizar recursos extraoficiais. Então ela fazia as transferências com dinheiro oriundo
de caixa 2, provavelmente, diretamente para as contas indicadas pelos doleiros no Brasil. E esse
dinheiro era convertido em dólar e saía das contas dos doleiros (através de suas off-shores) nos
Estados Unidos para pagamento para quem indicado pela fiscalizada (seus fornecedores). Como
forma de controle dos doleiros, eles criavam espécie de subcontas, que aparecem nas
transferências como ordenantes das transações (espécie de donos do dinheiro que são
transferidos).
Conseguir provas de todas as etapas destas transações é praticamente impossível,
já que estamos lidando com o submundo dos negócios. A formalização é mínima. Conseguir
rastrear uma parte destes negócios já é algo muito difícil. Contudo, a partir das conjunções
factuais encontradas, e principalmente com extratos bancários das instituições americanas que
remetem à recorrente como ordenadora das transações bancárias, não resta dúvida a este relator
quanto à ocorrência do fato gerador imputado.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
16
Em suma, pelo conjunto probatório, na visão deste relator, os fatos descritos pela
autoridade fiscal possuem verossimilhança, ensejando a autuação fiscal realizada de forma
adequada. Não há que se falar que a autuação foi a partir de presunção, mas sim a partir de
provas reais de fato ilícito que envolve a recorrente. A apuração foi realizada mediante
informações obtidas junto à Promotoria do Distrito de Nova Iorque de movimentação bancária
onde a autuada é ordenante de transações bancárias. Estas foram analisadas e disponibilizadas
para a Receita Federal através de Laudos Periciais do Instituto de Criminalística. Assim, os dados
que embasaram a investigação fiscal e a autuação, consequentemente, foram obtidos por meios
lícitos, autênticos e aludem aos documentos encaminhados e autorizados pela Justiça Federal da
2a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, não havendo por que duvidar e negar o fato de o nome
da contribuinte constar como o responsável nas movimentações dos recursos no exterior.
Assim, mostra-se descabida a argumentação da impugnante sobre a ausência de
prova material ou sobre a insuficiência de provas apresentadas acerca da remessa efetuada em
seu nome. A aplicação do princípio do “in dubio pro reo” no caso presente não se vislumbra, na
visão deste relator, dado o conjunto probatório existente e a imputação subjetiva que demonstra
a existência do ato praticado pela contribuinte que enseja em fato gerador tributário.
Quanto a acórdãos e decisões judiciais trazidas no recurso, recordo o princípio do
livre convencimento da autoridade julgadora, presente no art. 29 do Decreto no 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
As autoridades julgadores estão livres para formar sua convicção em torno das
provas carreadas aos autos (da fiscalização e do sujeito passivo), não havendo vinculação da razão
de decidir deste Conselho ao que houvera sido acordado em processos diversos.
No que se refere à alegada violação do princípio constitucional do não-confisco na
aplicação da multa de 75%, reforça-se que não compete às instâncias julgadoras administrativas
apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo
constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal
ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou
inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força de
dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esse é o entendimento, por exemplo, deste CARF no Acórdão no 1202-00.382 – 2a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 31/09/2010, cuja ementa é esta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2001
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.522 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.006474/2005-11
17
Ementa:
ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO
NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2
do CARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parte do recurso, não reconhecendo-o no que se
refere ao cabimento de juros de mora sobre multa de ofício por ser assunto precluso, rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Esta decisão se aplica para o processo corrente e para os processos
10283.006518/2005-02
(PIS),
10283.006535/2005-31
(COFINS)
e
10283.006449/2005-29
(SIMPLES), cujos crédito tributários foram transferidos para este processo e estão sendo julgados
conjuntamente.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1264
DF CARF MF
Original